Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0730613-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLNEI FRANCISCO ERTHAL GARAFFA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Diante dos documentos coligidos aos autos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se, no prazo de cinco dias, o preparo recursal, com a finalidade de autorizar o processamento do agravo de instrumento, bem como as custas iniciais dos autos de origem, a fim de evitar o cancelamento da distribuição da referida ação, ante a possibilidade de concessão de efeito translativo ao recurso, diante da matéria de ordem pública. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora